Tribunal: TJMT
Processo: 0037655-41.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037655-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (APELADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (APELADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveram o recurso, nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – VALOR DADO A CAUSA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ASPECTO TRATADO NO RECURSO – NÃO APRECIAÇAO PELO JUIZ DE PISO – IMPUGNAÇÃO FETA NA CONTESTAÇÃO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 293 C/C § 1º DO ART. 1013 DO CPC – READEQUAÇÃO – VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS – FIXAÇAO PR PERCENTUAL – REGRA GERAL – INCISOS I, II, II DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – AVALIAÇÃO OBJETEIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO. Recurso conhecido e provido, vencido o relator no que tange a forma arbitrada.

(1)- Residindo nos autos impugnação em relação ao valor da causa, pedido feito na contestação, na previsão do art. 293 do CPC, se a questão não foi apreciada pelo juiz em primeiro grau, na dicção do § 1º, do art.1013, a matéria, devolvia ao Tribunal por este deve ser analisado. (2)-Constando dos autos que, para efeitos fiscais, foi dado valor irrisório, emergindo valor econômico, o valor da causa deve ser reajustado. (3)-Compete a parte autora o recolhimento dos emolumentos complementares sob pena de não o fazendo, ser inserido na dívida publica estadual e sujeito a futura ação executiva fiscal. (4)- Embora resida flexibilidade em termos de arbitramento de honorários por equidade, no caso concreto, na análise objetiva de todos os elementos, deve ser aplicado dentro da regra geral, percentual estabelecido pelo § 2º, do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por G.W – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Tratou-se de ação que visava adjudicação de um imóvel, descrito na inicial, em que INTEGRAL – ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A promoveu em face da apelante e OUTROS, todos identificados nos autos. Deu o valor da causa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), (ID-54855871), cujo valor atribuído, a tempo, forma, modo, em sede de contestação foi impugnado pela apelante em face de que o proveito econômico é da ordem de R$ 11.989.952,04 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e quatro centavos). (ID-54859082).

Consta dos autos, (ID 54859072), que, em face de pedido de desistência do autor e a anuência da parte requerida, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do art.485, III do CPC. E, em face do principio de causalidade, restou o autor condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00. Embargos de Declaração rejeitados. (ID-54859080).

DO RECURSO AVIADO – Sustenta o apelante desacerto da sentença ao atribuir o valor dos honorários em R$1.000,00 (um mil reais), sustentando duas frentes jurídicas: a) – que os honorários sejam arbitrados entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor atualizado dado a causa, não acatando o valor atribuído na inicial e sim o objeto da ação de execução, cujo processo deu origem a presente demanda. b) – Rechaçada a pretensão acima, em pedido sucessivo, mantida a equidade, que este valor seja majorado, levando em consideração os predicados dos incisos I, II, III, do § 2º, do Código de Processo Civil. Por fim, pretende a majoração da verba honorária atribuída, com espeque no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelada, fazendo suas razões, de que o valor atribuído na sentença, a titulo de honorários (R$ 1.000,00) está em consonância com os predicados legais. Informa, por outro lado, legalidade em registrar na inicial o valor da causa em tão somente R$ 8.000,00 (oito mil reais). (ID54859089).

Incluir na pauta de julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme consta da inicial, a requerente, ora apelada, ingressou com uma ação que denominou de ‘anulatória de adjudicação com pedido de tutela de urgência’, em face de Antonio Pompeu Paes de Campos. G.W – Empreendimentos Imobiliários (apelante) e Tabelionato de Notas do 7º Ofício desta Capital e, como registrado no relatório, posteriormente, com a anuência das requeridas desistiu da ação e este foi homologada ocasionando o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo valor, Poe entender ser irrisório, é o limite recursal, na dicção do art. 1.013 do Código de Processo Civil. O que se pediu na inicial foi anular a adjudicação determinada pelo Juízo e o cancelamento da averbação de ineficácia da adjudicação, originária do processo 00049576-65.2014.811.0041, Código 9300523, fazendo a discriminação em relação ao imóvel adjudicado. ‘uma área de terra denominada ‘C’, situada na Avenida Miguel Sutil, esquina com a Rua do Coxim, Bairro Cidade Verde, Cuiabá – Mato Grosso, com 13.306,58 metros quadrados, registrada no CRI-7º Oficio de Cuiabá, matricula n. 19.733, que, no processo em execução anotado acima, foi penhorado e levado à hasta pública.

Deve ser visto, ainda, que o citado bem foi arrematado pela apelante, conforme narra a inicial, pelo valor de R$ 901.526,42 (novecentos e um mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

Complementou, malgrado ter dado a causa o valor de R$ 8.000,00, (oito mil reais), (para efeitos fiscais), que, no que tange a verba honorária, fossem os requeridos, em caso de procedência da demanda, condenados entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor do bem imóvel indevidamente adjudicado.

Pois bem.

De início se vê que a apelada, ao propor aquela ação, dando o valor da causa, para efeitos meramente fiscais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), está lesando o fisco estadual, recolheu os emolumentos devidos ao FUNAJURIS a menor. Inexiste a figura de efeitos meramente fiscais. O valor atribuído a causa, neste caso em que pretende anular uma adjudicação, é o valor controvertido, no caso, o valor da adjudicação feita pela apelante, no valor depositado em Juízo e que deu origem a expedição da carta de adjudicação (R$ 901.526,42), conforme prescrito pelo art. 291 do CPC: – A toda causa será atribuída, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

No caso dos autos, perfeitamente aferível o valor econômico controvertido tratado na ação ordinária proposta pelo apelado em face do apelante e outros.

Por outro lado, não se pode esquecer que, em relação ao valor consignado na inicial como valor da causa, reside insurgência por parte do apelante, cumprindo este o que resta determinado pelo art. 293 do CPC, afastando o vigente diploma processual a desnecessidade de impugnação em autos apartados e podendo ser suscitado em preliminar na peça contestatória.

E, assim feito, não residiu decisão a respeito desta situação por parte do juiz de piso que, simplesmente homologou a sentença, esta situação passou ao nível do Tribunal, na consonância do § 1º, do art. 1013, do CPC, assim mencionado:

‘§ 1º - Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado’.

Neste caso, perfeitamente aferível o valor, ou seja, o valor do bem arrematado judicialmente pela apelante e que deu ensejo a expedição da Carta de Adjudicação, que, mais tarde foi registrado perante o CRI – Cartório do 7ª Ofício desta Capital.

E, ainda interessante anotar que, defende a apelada certeza em relação ao valor atribuído, em total discrepância do que pediu a seu favor na inicial – condenação de honorários pelo valor atualizado do imóvel.

Desta forma, inequívoco valor econômico em relação à demanda posta. Não em relação ao valor venal do imóvel que foi arrematado. Porém, o direito controvertido é justamente anular a arrematação e o registro, para fins de aferição do valor econômico, deve ser levado em consideração o valor depositado pela apelante para, em hasta pública, adquirir o imóvel, ou seja, o valor da causa, para fins de sucumbência, deve ser na ordem de R$ 901.526,42 (novecentos e um mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

E, prosseguindo, embora não seja alvo do recurso, correta a sentença em condenar a autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, aplicando-se, na espécie, o principio de causalidade. No caso, a autora que, distribuindo a ação, mais tarde dela desistiu de aguardar o desfecho meritório que se avizinhava nos autos.

E, segundo o princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento dos custos processuais e da verba honorária a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Contudo, em se tratando de desistência, sentença sem julgamento do mérito, quem deu causa a uma demanda, em tese, frustrante já que dela desistiu, é a autora e, neste caso, deve arcar com a sucumbência. Deve ser visto, por outro lado, que a verba honorária pertence unicamente ao advogado, não pode a parte dele dispor, trata-se de remuneração alçada ao cunho de verba alimentar, situação que não pode deixar de anotar.

Feitas as considerações acima, volvendo ao processo que deu origem a sentença combatida, devemos nos ater a várias situações que não podem ser ignoradas, o que assim, fez a magistrada de piso ao arbitrar o insignificante valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), como apto a valorar o trabalho do profissional do direito que, em todos os aspectos, deve ser remunerado de forma digna.

Deve ser visto, ainda, que o feito foi distribuído precisamente no mês de maio/2016, (ID-5485581), existindo antes da digitalização operada em 09/abril/2019 (id-54859069), atos subseqüentes registrados e que culminou com a sentença que extinguiu o processo e julgamento dos rejeitados embargos de declaração no mês de julho de 2020. Verifica-se, por outro lado que o advogado que representa a parte apelante, compareceu em vários atos processuais durante o desenrolar do processo e, quando na espera da decisão meritória, a parte autora, por livre e espontânea vontade, com anuência dos requeridos, como prevê o CPC, desistiu da ação o que originou sua extinção sem julgamento do mérito.

E, existindo conteúdo econômico, esta situação deveria ser aplicado no caso em comento, não agindo com seu costumeiro acerto a digna magistrada que entendeu a fixação por equidade (§ 8º, do art. 85 do CPC), no aviltante valor de tão somente R$ 1.000,00 (um mil reais).

No caso em comento, segundo penso, era caso de ser aplicado o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil que, a seguir reproduzo:

'§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação de serviços;

III a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.'

Mas, mesmo em face da clareza solar em relação a arbitramento de verba honorária por percentual sobre o valor econômico existente em relação à demanda posta, por outros atributos, inclusive a própria avaliação dos incisos I, II, III, do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil, para coibir eventual desproporcionalidade, para impedir o enriquecimento sem causa, que a lei substantiva civil proíbe (tratando-se de um ato ilícito), visando, sobretudo numa análise objetiva em relação aos serviços prestados e não o texto frio da lei, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando flexibilidade àquela norma, concede ao julgador, numa análise sistemática de toda a situação constante dos autos, valorando o trabalho do profissional do direito, na indicação do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, faça o arbitramento dos honorários, por valor aritmético, égide do princípio da equidade.

Por outro lado, não se pode ignorar que, quando o valor é irrisório este dispositivo pode ser aplicado, numa situação inversa, quando os serviços desempenhados pelo advogado, numa avaliação objetiva for aquém da aplicação do percentual mínimo do § 2º, do art. 85, do CPC, como no caso em comento, não vejo qualquer óbice em assim proceder.

Nesta oportunidade, para referendar o posicionamento acima, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.864.3435-SP, repisando argumentos contidos em acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no corpo do voto assim registrou o eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES:

‘Pois bem, se há previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-se ser possível, nas ações de valor de condenação elevado, a apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.º, do atual Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do advogado do vencedor e encargo excessivo ao vencido. Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com fixação de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.'(sic).

Ainda conduzido pelos braços jurídicos esposados na orientação preconizada no julgamento acima, comporta adicionar outros argumentos que me convencem da aplicação, no caso concreto, do princípio da equidade caracterizada na flexibilização do § 8º, do art. 85, do CPC, visto este de maneira invertida.

‘No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019) Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes. Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). (sic)

Assim, pelos predicados já mencionados linhas anteriores, ao meu modo de ver, baixando os fatos à realidade em relação a efetiva prestação dos serviços e a justa remuneração que deve ter o profissional do direito (vista de forma objetiva), justifica-se a incidência de aplicação do juízo equitativo no arbitramento de verba honorária tanto na hipótese de o valor ser irrisório ou inestimável, mas quando, por outro lado, a aplicação de percentual estabelecido pelo § 2º, do art. 85, restar, como no caso em comento, um tanto exorbitante, nada mais, nada menos do que a boa fé processual que deve imperar entre as partes do processo e neste incluindo o Estado-Juiz, como bem determina o art.5º do vigente diploma processual civil – ‘Aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

No mesmo sentido, transcrevo abaixo a seguinte ementa:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019) (fonte
www.stj.jus.br)
’.

Registro, derradeiramente, que respeito posicionamentos contrários que possivelmente advirão em relação a este caso, na alquebrada e superada fundamentação do STJ, mas, no caso em comento, arbitrar honorários em percentuais, sobre o valor econômico atualizado, hoje seria mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, da análise objetiva dos serviços prestados pelo advogado vencedor, seria um enriquecimento indevido pelo que trabalhou, numa análise objetiva dos incisos I, II, III, do § 2º, do Código de Processo Civil. Para o caso, na análise dos serviços desenvolvidos pelo advogado, embora não se negue uma avaliação de cunho subjetivo, não tendo outra saída, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos a partir do arbitramento, ou seja, da data de julgamento deste recurso perante a colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício pantaneiro. Entretanto, os juros moratórios, de 1% do mês, somente devem fluir a partir do transito em julgado desta decisão.

Por outro lado, pretende o apelante ser agraciado com os honorários recursais em caso de provimento deste recurso. Não há como acalentar o desta pretensão. Isto porque, como se vê, o recurso foi conhecido e provido parcialmente. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, só cabe a condenação dos alcunhados honorários recursais em duas hipóteses: a) – quando o recurso é conhecido e desprovido; b) quando o recurso não é conhecido.

Confira:

'Tese 9 – Os honorários recursais de que se trata o art. 85, § 11, do CPC/2015 são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso’.

E, esta decisão não se encaixa em nenhuma destas nuances.

Derradeiramente, não se pode esquecer que o juiz tem o dever de cumprir e fazer cumprir a lei. Nesta senda vê-se que ao atribuir, para os efeitos fiscais, o valor da demanda em irrisório valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), objetivo palmar de lesar o fisco estadual com recolhimento a menor do valor devido ao FUNAJURIS e consolidado o valor econômico da demanda no valor de R$ 901.526,42 (novecentos e um mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), acatando a impugnação feita pelo apelante, devera a apelada (autora da ação), proceder, no prazo de 30 (trinta) dias, após a consolidação da coisa julgada desta decisão, o valor do remanescente que deverá ser apurado pelo valor atualizado acima, com dedução do valor atualizado do já pago. Se, descumprindo o prazo acima, extrair certidão, encaminhando-a para a Procuradoria Geral do Estado, para o ingresso da imprescindível ação fiscal sem, contudo, antes, proceder que seja feito o registro negativo junto aos órgãos que restringem crédito.

Conclusão: Acata-se a questão pertinente ao valor econômico da demanda, valor da arrematação devidamente atualizada. Não concebe a primeira hipótese de arbitramento de percentual, albergando a segunda, de arbitramento equitativo que, segundo penso, valorando de forma objetiva os trabalhos do advogado, é o que melhor deve ser visto na espécie vertente. Desta forma a pretensão recursal, em parte, é triunfante.

Decisão - Com tais considerações, conheço do recurso de apelação aviado e lhe dou provimento para, em conseqüência, atribuir o valor econômico da demanda em R$ 901.526,42 (novecentos e um mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), com a necessária atualização monetária e consignar, na espécie, nos termos da fundamentação anterior, não sendo caso de aplicação de percentuais previstos no § 2º, do art. 85, do CPC e sim a aplicação de equidade na valoração objetiva dos serviços efetivamente feitos pelo advogado, arbitrar a verba honorária em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob cujo valor deverá incidir correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (data do julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível) bem como juros moratórios de 1%, a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Resta, por derradeiro, condenado a apelada na complementação das custas processuais devidas em face da procedência da impugnação feita pelo apelante consignando o prazo de 30 dias para o recolhimento, sob pena de ter o nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito e, de igual sorte, responder a executivo fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Estou de pleno acordo com a retificação do valor da causa, mas quanto aos honorários, alinho-me à tese de que, nesse caso, não há como aplicar o princípio da equidade. É necessário ater-se ao percentual, que fixo em 10 % do novo valor da causa atualizado.

Não se trata de uma das hipóteses que a jurisprudência está caminhando, e existe praticamente uma consolidação desse entendimento de que há casos que não comporta o arbitramento por percentuais.

Neste caso específico, não me parece se amoldar a essas situações, uma vez que o proveito econômico perseguido já foi burlado inicialmente pelo valor da causa atribuído em quantia irrisória e feito um pedido de desistência que não demonstra fato superveniente que o justifique.

Esse tipo de aventura jurídica não pode ficar barato para quem se aventura; é preciso que haja uma responsabilização daquele que bate às portas do Poder Judiciário pedindo uma tutela sobre a qual ele já deu todos os contornos que é uma aventura jurídica. E como tal, acredito que ficará premiado se não assim procedermos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Tenho sempre defendido a aplicação de forma equitativa, pela razoabilidade e pela ponderação, e não pela fixação entre 10 e 20%, quando não se julga o mérito, mitigando o §2º do art. 85 do novo CPC. Esse sempre foi meu voto, muitas vezes fiquei vencida.

Entretanto, neste caso específico, a parte apelada aproveitou-se da parte contrária e do próprio Poder Judiciário, praticamente ultrapassou os limites da boa-fé processual, quando tentou de todas as formas litigar com um valor da causa totalmente irrisório, em prejuízo a todos os jurisdicionados que se valem do Poder Judiciário para cuidar de todos os demais processos, e de sobremaneira prejudicou a parte adversa. Nesse passo, litigou por quase cinco anos.

Precisamos realmente coibir atitudes dessa natureza, tanto quanto aqueles que litigam sob o pálio da justiça gratuita em contratos de volume financeiro excessivo.

É utilizar com a máxima má-fé processual possível contra a justiça e a parte contrária.

Peço vênia ao relator, e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

O valor ficará excessivo no final, mas a parte precisa saber que da próxima vez que bater às portas do Poder Judiciário, que coopere com a boa-fé processual, com o princípio da cooperação que se espera de todas as partes que aqui litigam.

Servirá de exemplo, não apenas para essa parte, mas para todas as demais que vierem litigar, pois a justiça deve ser usada de forma séria, coerente, e de forma a não prejudicar os jurisdicionados e a parte adversa.

Dessa forma, peço
vênia
ao relator e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.-

EM 27 DE JANEIRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DIVIRGIU QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC, COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 23-A, II DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB MT7348-O (ADVOGADO DA PARTE APELANTE)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB/MT 8093/O (REPRESENTANTE DA OAB SECCIONAL MATO GROSSO – AMICUS CURIAE)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Senhor Presidente:

Neste caso, data máxima vénia, não há possibilidade de flexibilização, conforme entende Vossa Excelência.

De modo que acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Como se trata de adequação do julgamento a apenas um item da ementa, faço a correção. É apenas o item 3, em que consta equidade mudarei para percentual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021